Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-90.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-90.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: NILZA DE JESUS DAMACENA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA, NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVIDADE.
PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE, REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS DECORRENTES DE ENCHENTE. BARRAGEM.
AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

Apelação contra sentença rejeitou as preliminares de defesa e julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado pelo autor, condenando a Ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, reconhecendo comprovados prejuízos causados ao requerente, decorrentes da enchente atribuído à operação da Usina Hidrelétrica Pedra.

Recurso da autora não conhecido, por manifestamente intempestivo.

Examina-se nos autos as preliminares reprisadas de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da ação, sem análise dos pedidos de provas periciais e testemunhais requeridos pela Ré; de ilegitimidade passiva da Ré, atribuindo a responsabilidade ao Município de Jitaúna, observada a Lei nº 12.608/2012; e de denunciação à lide da Municipalidade. No mérito, discute-se se cabível o pagamento de indenização, por danos morais, ao autor, sem comprovação de danos materiais e, se devido, sua majoração.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

A responsabilidade da operadora de barragem é objetiva, em conformidade com a Lei nº 12.334/2010, não sendo afastada pelas atribuições municipais previstas na Lei nº 12.608/2012 quanto à prevenção de desastres.

A ausência de comprovação dos danos materiais pela parte autora fragiliza a alegação de danos morais independentes, tornando indevida a condenação a esse título.

Recurso da Autora não conhecido, Apelação da Ré parcialmente provida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº
8000078-90.2023.8.05.0144
,
da Comarca de Jitaúna, em que figuram com Apelantes/Apelados

NILZA DE JESUS DAMACENA
e a

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

NÃO CONHECER DO RECURSO DA AUTORA, rejeitar as preliminares, DANDO PROVIMENTO
À
APELAÇÃO
DA RÉ
, nos termos do voto condutor.